Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. SUPERVENIÊNCIA DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE DE AUTOCOMPOSIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA.
1. Desconstituída a mora do devedor em relação às obrigações anteriores originárias que ensejaram a propositura da presente ação judicial, em razão de acordo extrajudicial de confissão de dívida, impõe-se o reconhecimento da superveniente falta de interesse processual na ação de busca e apreensão.
2. Por não constituir a condição da ação relativa ao interesse de agir direito que admite autocomposição pelas partes no negócio jurídico processual, não se vislumbra qualquer afronta ao disposto no artigo 190, caput, do Código de Processo Civil.
3. Sem citação do réu e consolidação da relação jurídica processual, tem-se por inviáveis a pretensão de suspensão do processo por convenção das partes, com fulcro no artigo 313, II, do Código de Processo Civil, bem como a homologação judicial do acordo extrajudicial.
4. Não havendo qualquer óbice legal para a extinção do processo, em razão da superveniência da falta de interesse de agir, não prospera a tese de violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.
5. Apelação conhecida, mas não provida.